Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706747-09.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ AIRTON DE QUEIROZ RECORRIDOS: MARCIA MAIA LIMA AGUIAR, MARLI PINTO DE CAMARGO, ESPOLIO DE ALEXANDER AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. MEAÇÃO DO DE CUJOS NÃO OBSERVADA. ALEGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE TERCEIRO DE BOAFÉ. AUSÊNCIA DE CUIDADOS MÍNIMOS ANTES DA AQUISIÇÃO. EXISTÊNCIA PRÉVIA DE PROCESSO LITIGIOSO. VENDA A NON DOMINO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou o pedido inicial totalmente procedente para declarar nulo o negócio jurídico de cessão de direitos do imóvel celebrado entre a ré meeira e o réu adquirente do imóvel pertencente ao espólio. 1.1. A apelante, então companheira do de cujus, requer a reforma da sentença. Afirma, em suma, que o instrumento particular de cessão de direitos do imóvel foi confeccionado e celebrado seguindo as exigências impostas pela inventariante à época e, por isso, a transação contou com a anuência dos demais interessados, pois diante da incumbência de inventariante, transpareceu legitimidade aos demais envolvidos na transação. Alega que a herdeira ex-inventariante se aproveitou dessa condição e, de forma dolosa, locupletou-se do valor da transação realizada com a anuência de todos os interessados, que foram lesados exclusivamente por ela. Assevera que todos os interessados estavam em comum acordo sobre a venda do imóvel e por isso anuíram com pacto firmado entre a meeira, ao tempo titular na cessão de direitos, e o réu, comprador do referido bem. Alega que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada, nos termos do art. 421-A, III, do Código Civil, bem como que contraentes devem guardar durante a execução e na conclusão do contrato os princípios da probidade e da boa-fé, conforme art. 422 do CC e cita julgado do TJDFT. 1.2. O apelante réu pede a nulidade e a reforma da sentença. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova e julgamento antecipado da lide. Aduz que somente teve ciência da existência das autoras do processo por ocasião da própria ação, quando a meeira apresentou a sua contestação em 06/10/2022, alegando que as demais herdeiras estavam cientes e anuíram com a venda do bem. No mérito, afirma, em suma, que a sentença consignou que o terceiro de boa-fé tinha obrigação de saber sobre os impedimentos do bem a ser adquirido, pois além de verificar a certidão de propriedade e a certidão de ônus do imóvel, como realizado no caso, deveria ainda “emitir certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o vendedor, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado”. 2. Preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.2. Não há que se falar em cassação da sentença para produção de prova testemunhal, pois houve a instrução processual com o seu devido encerramento, uma vez que o próprio apelante desistiu da referida prova em audiência. 2.3. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, § 2o, da Lei 7.433/1985 e 54, inciso I, da Lei 13.097/2015, aduzindo, em suma, a validade do contrato de cessão de direitos do imóvel do espólio, ao argumento de que não restou demonstrada má-fé a ensejar a nulidade do aludido negócio jurídico. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto à pretendida aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o, § 2o, da Lei 7.433/1985 e 54, inciso I, da Lei 13.097/2015. Isso porque, a turma julgadora, concluiu que o apelante não comprovou que tomou as cautelas mínimas necessárias para a aquisição de direitos sobre o bem com base nas seguintes assertivas: “’conforme sentença, na data da celebração do ‘Instrumento particular de cessão de direitos, obrigações e vantagens’, em 11/10/2019 (IDs 42345249, 42345250, 42345251), a outorgante cedente Marli Pinto de Camargo já constava como ré na ação proposta pelas herdeiras autoras, em que pediam que ela fosse ‘condenada na obrigação de fazer, fornecendo documento onde reconheça o ‘de cujus’ como proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, precisamente a parte em que realizou bem feitorias’, visto que a petição inicial foi protocolizada em 20/9/2019 (ID 45292229 - Processo no 0709842-03.2019.8.07.0009)” (ID Num. 49968711 - Pág. 22); “bastava uma leitura da petição inicial para perceber a existência de grande risco na aquisição do imóvel ‘situado na chácara 721, lote 39, Sitio São João, Condomínio Di Lorenza, Ponte Alta Norte/Gama/DF’” (ID Num. 49968711 - Pág. 22). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017